Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA DA SENTENÇA FAVORÁVEL À RÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 580/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece por ausência de interesse recursal da tese recursal da apelante acerca da quitação total do valor administrativamente, visto que a sentença não a condenou ao pagamento de qualquer valor indenizatório ou à complementação do valor pago administrativamente.
2. De acordo §§ 1o e 7o do art. 5 da Lei do 6.194/1974, em sua redação atualizada pela Lei 11.482/2007, caso a seguradora se exceda no prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento do valor indenizatório, após o recebimento dos documentos, o beneficiário deverá receber a indenização reajustada monetariamente.
3. Pelos documentos colacionados aos autos, nota-se que o pagamento administrativo da indenização superou o prazo de 30 (trinta) dias previsto na legislação, de modo que, ao contrário do que sustenta a seguradora apelante, se justifica a incidência da correção monetária.
4. Quanto ao termo inicial da atualização monetária, restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o enunciado da súmula 508, que “a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).
5. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido.